Tribunal: TJSP
Processo: 1050553-25.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Danos elétricos. Sobrecarga de tensão de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminar de incompetência territorial arguida na contestação e reiterada nas contrarrazões. Acolhimento. Unidade consumidora segurada que está situada no município de Chopinzinho-PR. Sede administrativa da seguradora localizada em São Paulo – Capital,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Danos elétricos. Sobrecarga de tensão de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminar de incompetência territorial arguida na contestação e reiterada nas contrarrazões. Acolhimento. Unidade consumidora segurada que está situada no município de Chopinzinho-PR. Sede administrativa da seguradora localizada em São Paulo – Capital, ao passo que a concessionária de energia está estabelecida em Curitiba-PR. Sub-rogação dos direitos e ações do segurado que se restringe ao direito material e não se estende ao direito processual. Impossibilidade da seguradora de ajuizar a ação de regresso perante foro diferente do domicílio do segurado ou da fornecedora de serviços de energia elétrica. Inaplicabilidade do inc. I, do art. 101 do CDC em favor da apelante no caso em exame. Determinação de redistribuição dos autos ao juízo cível do foro da comarca de Curitiba-PR sem anulação da sentença. Dicção do § 4o, art. 64 do CPC. Análise do mérito da apelação prejudicada. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA.